Tribunal: TJDFT
Processo: 0743306-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0743306-11.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MOYSES PEREIRA DA SILVA COSTA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0728126-52.2020.8.07.0000 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Moyses Pereira da Silva Costa contra decisão reputada ilegal proferida pelo eminente Desembargador Sandoval Oliveira. Pretende o Impetrante a suspensão da eficácia da r. decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 0728126-52.2020.8.07.000, que deferiu a suspensão da desocupação do imóvel do Exército sito à SQS 209, Bloco I, Apartamento 202, Brasília-DF, até o julgamento final do recurso. Discorre que a ação que dá origem ao presente mandamus decorre de Ação de Reintegração de Posse que objetiva a desocupação de um imóvel do Exército que estava na posse do Impetrante mediante permissão de uso, todavia, com o decreto do divórcio litigioso, sua ex-cônjuge se nega a desocupar o imóvel, afirmando que somente sairia do local mediante ordem judicial. Sustenta que por ocasião da sentença de divórcio foram fixados alimentos em 15% dos subsídios do Impetrante em favor da ex-cônjuge e determinada a devolução do imóvel em comento. Todavia, em sede de agravo de instrumento, o Desembargador Sandoval, em decisão monocrática, deferiu o pedido liminar para suspender a ordem de desocupação do imóvel. Assevera que a demandante não logrou comprovar os alegados problemas de saúde, tanto os relacionados à visão, quanto os referentes à sua coluna cervical. Aduz que a questão de fundo, não apenas encerra efetivo clamor de urgência, como também direito líquido e certo, e o debate envolve a própria sobrevivência do Impretrante e de sua família, porquanto a decisão teratológica proferida pelo Desembargador causará incontornável violação à dignidade humana. Alega que a decisão vergastada é ilegal, porque seu fundamento não é apto a socorrer a ex-esposa e não há verossilhança do direito nem é provável o provimento recursal para mantê-la na posse do imóvel, haja vista que é de propriedade do Exército Brasileiro e a permissão somente é concedida a militar do Exército. Registra que a decisão proferida no Agravo de Instrumento obriga o Impetrante a prover alimentos pela segunda vez, com sérias repercussões na sobreviência da família e possibilidadae de perda da sua liberdade ambulatorial, já que corre o risco de sanções disciplinares. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender a eficácia da r. decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pede que seja concedida a segurança definitiva, para reformar a decisão referida e que o imóvel situado à SQS 209, Bloco I, Apartamento 202, Brasília, seja restituído ao Impetrante, sob pena de desocupação coercitiva. É o relatório. Decido. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Carta Magna, e tem seu enquadramento processual firmado no art. 1o da Lei no 12.016/2009, in verbis: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Por sua vez, o art. 10 da citada norma processual assim estatui: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal pra a impetração.” Na espécie em exame, tratando-se de impetração contra ato judicial, o seu cabimento restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza, a existência de manifesta ilegalidade e teratologia no julgado combatido. Nessa linha de compreensão, veja-se a orientação jurisprudencial emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. 2. No caso, ainda pende de julgamento embargos de declaração opostos pela parte ora agravante/impetrante contra o ato impugnado (acórdão da Terceira Turma devidamente fundamentado, apesar de em sentido inverso ao pleiteado pela impetração, não configurando, portanto, ato teratológico ou flagrantemente ilegal). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017) “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO REGIMENTAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 267/STF. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, cuja redação consagrou a positivação do princípio pas de nullité sans grief, é incabível o reconhecimento de nulidade, quando o recorrente não comprova qualquer prejuízo advindo do ato. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. 4. Agravo regimental improvido.” (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Contra as sentenças prolatadas em execuções de pequeno valor cabem, apenas, os embargos infringentes, nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/1980; subsistindo controvérsia de índole constitucional, o recurso extraordinário. III - O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia, o que não ocorre no presente julgado. IV - In casu, revela-se incabível o mandado de segurança impetrado que, na hipótese em exame, não pode ser empregado como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF. V - Não apresentação, no agravo, de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS 55.125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. LEI No 12.016. SÚMULA 267/STF. 1. O art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, dispõe que não se dará mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo previsto nas leis processuais. 2. Contra decisão que recebeu o recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança no regime do art. 285-A do CPC, duas possibilidades se abrem à impetrante. A primeira delas consistiria na seguinte: Em face da excepcionalidade do fato lesivo, seria cabível uma medida cautelar incidental. O fundamento da providência encontra eco no art. 800 do CPC. Uma vez interposto o recurso, a medida cautelar deve ser dirigida diretamente ao tribunal, revelando-se viável e adequada a via escolhida para formular-se pleito de antecipação da tutela recursal dada a impossibilidade de acesso direto e imediato ao tribunal por meio de recurso. 3. A segunda possibilidade que poderia ser utilizada consiste na tese já pacificada no STJ no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso apropriado contra a decisão que define os efeitos do recebimento da apelação em mandado de segurança (suspensivo ou devolutivo). 4. De qualquer sorte, abertas duas possibilidades de defesa do direito reclamado, revela-se inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. 5. Negou-se provimento ao Agravo Regimental mantenho a decisão que indeferiu a inicial com fulcro no artigo 10, caput, da Lei no 12.016/2009 e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Acórdão n. 465466, 20100020140813MSG, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Câmara Cível, julgado em 22/11/2010, DJ 24/11/2010 p. 73). Verifica-se, na presente hipótese, que o Impetrante impetrou Mandamus com o objetivo de revogar a decisão judicial rotulada de ilegal que suspendeu a ordem de desocupação do citado imóvel. Em que pese o extenso arrazoado apresentado pelo Impetrante, não conseguiu demonstrar no que constituiria a manifesta ilegalidade e teratologia na r. decisão judicial, tida como ato coator. Como visto, pretende o Impetrante a suspensão da eficácia da r. decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 0728126-52.2020.8.07.000, que deferiu a suspensão da desocupação do imóvel pertencente ao Exército. Sucede que a decisão está sujeita a agravo interno, não sendo possível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Ademais, a r. decisão não traduz ilegalidade ou teratologia. Na verdade, como se observa nas alegações do Impetrante, o que se tem é o inconformismo com o teor do ato judicial impugnado, no âmbito da sua pretensão, não sendo razão, a meu sentir, para que seja revisto pelo meio extraordinário do mandado de segurança. Por fim, impende salientar que não é cabível a alegação de abusividade e teratologia com o objetivo de rever, na estreita via do mandado de segurança, diversos atos judiciais que deveriam ter sido objeto de agravo de instrumento. Ante o exposto, por inadequação da via mandamental, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC. Custas finais pelo Impetrante. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora